Tribunal: TJDFT
Processo: 0734439-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de LUCIANO FRANKLIN SEIXAS, apontando como autoridade coatora MM. Juiz da Vara Criminal de Sobradinho por r. decisão que determinou a reabertura da instrução criminal para oitiva de testemunhas arroladas pela assistência de acusação na fase do art. 402 do CPP. Alega, em síntese, que o pedido foi extemporâneo e que extrapola os limites da atuação do assistente de acusação. Requer, então, a concessão de medida liminar para que a audiência de instrução designada para o dia 28/08/2024 seja suspensa até o julgamento de mérito do writ. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. É duvidoso o cabimento de habeas corpus na hipótese. O próprio impetrante afirma na inicial que sua pretensão não é de ver declarada a nulidade de nenhum ato processual, mas apenas de retificação de erro de procedimento. Ocorre que para alegação de erro de procedimento há meio de impugnação próprio, que não o habeas corpus, remédio constitucional vocacionado à tutela da liberdade de ir e vir. De todo modo, por ora, permito o processamento do writ até julgamento final de mérito. Quanto ao pedido de liminar, não estão presentes os requisitos. O art. 271 do CPP assegura ao assistente de acusação a prerrogativa de propor meios de prova e, do que consta, o pedido foi formulado na fase do art. 402 do CPP, não despontando, assim, nenhuma irregularidade aparente, tampouco urgência que justifique a suspensão de audiência de instrução já designada. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à Douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator